Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745816-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JEIVERSON DE JESUS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de JEIVERSON DE JESUS LIMA indeferiu a realização de pesquisa pelo sistema CRC. Alega o agravante, em síntese, que “em busca de satisfazer a execução em epígrafe realizou ao longo do mencionado processo tentativas de constrição via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, retornando todas as pesquisas infrutíferas. O resultado infrutífero representa fato atípico, primordialmente em face dos fatos que circundam o Agravado, e trava o processo, tornando os novos atos de constrição totalmente limitados, e por este motivo, foi pleiteada a busca de certidão de casamento no sistema CRC-JUD”. Sustenta que “a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) é uma ferramenta de pesquisa que merece destaque, uma vez que possui capacidade de interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Dessa forma, o CRC-JUD se apresenta como uma ferramenta valiosa para encontrar informações que ainda não foram discutidas no processo”. Aduz que não busca evitar a pesquisa da certidão de casamento, mas considera a “viabilidade e a eficiência desse processo de pesquisa, bem como a onerosidade envolvida”, pontuando que “é necessário identificar precisamente o local onde o casamento ocorreu ou o local de registro do nascimento, a respeito do que, infelizmente, inexiste o conhecimento. Além disso, o processo de obtenção de certidões de casamento é moroso e dispendioso, e não é a opção mais prática”. Salienta que “devido à impossibilidade de realizar uma pesquisa abrangente em todos os cartórios do Distrito Federal para obter essas informações, solicitase que seja realizada a referida pesquisa de forma judicial, até mesmo porque, conforme assentado, o Judiciário possui mecanismos nesse sentido, a fim de localizar os dados necessários para a expedição da certidão de casamento”. Infere que “o Agravado encontra-se realizando diversas viagens internacionais, com seu cônjuge conforme ids. 142244757, 172469081, 142244758, o que, por si só, demonstra a capacidade econômica da parte e sua companheira, de modo a permitir a quitação do presente processo. Contudo, vem se esquivando do cumprimento da obrigação”, aludindo, ainda, que “a busca anterior nos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) restou infrutífera, assim como o pedido de pesquisa no sistema SNIPER, SERASAJUD e pedido de penhora salarial”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que “seja determinada a busca de certidão de casamento em nome do Agravado pelo sistema CRC-JUD”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 52772183 e 52772184 É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica a parte agravante a tutela de urgência para que lhe seja deferida a busca dos dados do agravado pela via judicial junto à Central de Informação de Registro Civil Nacional. A regulamentação da CRC esteve inicialmente disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. Contudo, a normativa que atualmente dispõe acerca da ferramenta é o Provimento No 149, de 30/08/2023, em cujo art. 241 estabelece que “a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos”. Portanto, não se verifica a probabilidade de êxito da pretensão recursal, em razão de ser possível inferir da norma regulamentadora da CRC que os dados nela contidos estão disponíveis à parte agravante via consulta eletrônica ou mediante solicitação aos cartórios extrajudiciais, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei. Desse modo, não se trata de informações disponíveis apenas ao Poder Judiciário, pois as informações estão acessíveis também ao credor, mediante o pagamento de emolumentos junto aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, motivo pelo qual não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Ademais, não se verifica a onerosidade mencionada nas razões recursais pela utilização da plataforma virtual mantida pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPENBRASIL), em convênio com o CNJ, sobretudo porquanto ausente indício ou demonstração nesse sentido, ou mesmo eventual busca malsucedida que justificasse a consulta pela via judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CRC - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DISPONÍVEL AO EXEQUENTE. PROVIMENTO 46/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução. II. O exequente não tem direito subjetivo processual à requisição judicial de dados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC porque consultas e obtenção de certidões são franqueadas a qualquer interessado. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636653, 07304983720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos art. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais não ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator